Tribunal: TJPA
Processo: 0826472-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826472-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELKE DANIELE GOMES RIBEIRO CARVALHAES, D. C. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0826472-67.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA – 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: D. C. S., REPRESENTADO POR SUA GENITORA ELKE DANIELE GOMES RIBEIRO CARVALHAES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Plano de saúde. Menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down. Obrigação de custeio de tratamento multidisciplinar. Descumprimento de ordem judicial. Astreintes. Recalcitrância da operadora. Manutenção da multa cominatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve astreintes consolidadas em R$ 50.000,00, decorrentes do descumprimento de ordem judicial que determinava o custeio de tratamento multidisciplinar de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down.

A agravante sustenta excesso da multa cominatória e requer sua redução, sob o fundamento de que houve posterior exclusão, em grau recursal, da obrigação relativa ao acompanhante terapêutico escolar e domiciliar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a posterior exclusão parcial de obrigação imposta à operadora de plano de saúde possui eficácia para afastar ou reduzir astreintes consolidadas em razão do descumprimento pretérito de ordem judicial regularmente imposta.

III. Razões de decidir

As astreintes possuem natureza coercitiva e destinam-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, sendo admissível sua revisão apenas quando demonstrada manifesta excessividade ou alteração substancial do contexto obrigacional.

O conjunto probatório evidencia que a agravante permaneceu inadimplente por 56 (cinquenta e seis) dias, mesmo regularmente intimada da decisão judicial, deixando de custear integralmente o tratamento multidisciplinar do menor, circunstância que evidencia conduta recalcitrante apta a justificar a manutenção da multa no patamar consolidado.

O elevado valor alcançado pelas astreintes decorreu exclusivamente da resistência injustificada da operadora ao cumprimento da ordem judicial, não havendo falar em desproporcionalidade quando a própria devedora deu causa ao acúmulo da multa diária.

A posterior exclusão da obrigação relativa ao acompanhante terapêutico escolar e domiciliar não possui eficácia retroativa apta a afastar a incidência das astreintes consolidadas durante o período em que a decisão judicial era plenamente válida, eficaz e exigível.

A redução da multa, no caso concreto, implicaria esvaziamento da efetividade das decisões judiciais e estímulo ao inadimplemento deliberado de obrigações relacionadas ao direito fundamental à saúde de criança em situação de especial vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação de custeio de tratamento médico possuem natureza coercitiva e podem ser mantidas quando o valor consolidado resultar da recalcitrância da própria devedora. 2. A posterior exclusão parcial da obrigação principal não afasta a incidência de multa cominatória consolidada durante o período em que a decisão judicial era válida e exigível.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0826472-67.2025.8.14.0000, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, nos autos de cumprimento provisório de sentença, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, homologando astreintes consolidadas em
R$ 50.000,00
, além de multa e honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Na origem, o agravado
D. C. S.
, menor impúbere representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, buscando o custeio integral de tratamento multidisciplinar relacionado ao Transtorno do Espectro Autista, incluindo terapias pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e outras prescritas. A liminar foi deferida para determinar a cobertura, sobrevindo sentença de parcial procedência, com confirmação da obrigação de custeio e condenação da operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

A agravante sustenta que o valor das astreintes deve ser readequado ou afastado, ao argumento de que houve posterior reforma parcial da sentença para excluir a obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, o que configuraria cumprimento parcial superveniente ou alteração da base fática da multa. Invoca o art. 537, §1º, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A decisão agravada, contudo, assentou que o valor diário de R$ 1.000,00 seria compatível com a natureza da obrigação, a capacidade econômica da executada e a gravidade do descumprimento, tendo o montante final decorrido do atraso de 56 dias, entre 16/04/2025 e 10/06/2025, até o limite de R$ 50.000,00.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo o desprovimento do recurso. Alegou que a operadora não deixou de cumprir apenas a obrigação relativa ao acompanhante terapêutico, mas sim todo o tratamento multidisciplinar durante o período de mora, razão pela qual a reforma parcial posterior não teria o efeito de apagar o descumprimento anterior de ordem judicial válida e eficaz.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática, sob o fundamento de ausência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, destacando-se que a multa decorreu da conduta renitente da devedora e do descumprimento da ordem judicial por 56 dias.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada, ressaltando que o descumprimento foi integral no período de incidência da multa e que a exclusão posterior de uma das modalidades terapêuticas não afasta a exigibilidade das astreintes consolidadas pelo descumprimento da ordem judicial então vigente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento colegiado.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo de Instrumento
.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se deve ser reformada a decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela UNIMED OESTE DO PARÁ e manteve a exigibilidade das astreintes consolidadas em
R$ 50.000,00
, acrescidas da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O caso envolve obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento multidisciplinar de menor impúbere, pessoa com deficiência, portador de Transtorno do Espectro Autista — e, conforme informado, também de Síndrome de Down —, circunstância que reclama especial tutela jurisdicional, à luz da proteção constitucional conferida à criança, à saúde e à pessoa com deficiência.

A ordem judicial descumprida determinou o custeio de tratamento multidisciplinar, com fixação de multa diária de
R$ 1.000,00
, tendo a agravante sido intimada e permanecido inerte de
16/04/2025 a 10/06/2025
, totalizando
56 dias de descumprimento
, até alcançar o teto de
R$ 50.000,00
.

A agravante sustenta que a multa deve ser reduzida porque, em momento posterior, houve exclusão da obrigação relativa ao acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. Todavia, tal alegação não procede.

A obrigação imposta à operadora não se limitava ao acompanhante terapêutico. Tratava-se de comando judicial amplo, dirigido ao custeio do tratamento multidisciplinar do menor, incluindo terapias essenciais como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia/ABA e demais intervenções prescritas. Consta das contrarrazões que, no período de mora, a agravante deixou de custear
todo o tratamento
, e não apenas a parcela posteriormente afastada.

Assim, a reforma parcial superveniente não possui o efeito de apagar a recalcitrância anterior da operadora, nem de tornar legítimo o descumprimento de ordem judicial vigente, eficaz e exigível à época. A posterior exclusão de uma modalidade terapêutica produz efeitos quanto à obrigação futura, mas não desconstitui a multa já consolidada em razão da resistência injustificada ao cumprimento da decisão.

As astreintes, previstas nos arts. 536 e 537 do CPC, possuem natureza coercitiva, não indenizatória. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Justamente por isso, embora possam ser revistas quando excessivas, insuficientes ou incompatíveis com a obrigação, não se admite que a parte devedora se beneficie da própria inércia.

No caso concreto, o valor não se tornou elevado por erro judicial, por arbitrariedade ou por desproporção originária da multa. O montante alcançou R$ 50.000,00 porque a UNIMED, mesmo intimada, optou por permanecer recalcitrante por 56 dias, deixando sem assistência terapêutica menor em condição de acentuada vulnerabilidade. A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se compatível com a natureza da obrigação, com a relevância do bem jurídico tutelado — saúde de criança com deficiência — e com a capacidade econômica da operadora.

A própria decisão que indeferiu a tutela recursal já assinalou que a manutenção das astreintes decorreu da conduta renitente da devedora, que descumpriu ordem judicial por 56 dias, não havendo, em cognição sumária, plausibilidade para suspender a exigibilidade da multa.

Reduzir a multa, neste cenário, esvaziaria sua função coercitiva e transmitiria mensagem incompatível com a autoridade das decisões judiciais: a de que o devedor pode descumprir ordem judicial por longo período e, posteriormente, obter redução substancial da consequência processual gerada exclusivamente por sua própria resistência.

Também não prospera a alegação de enriquecimento sem causa. A multa não remunera tratamento, nem indeniza diretamente o dano; ela sanciona processualmente a resistência ao cumprimento da ordem judicial. O valor consolidado corresponde à consequência previamente advertida à parte devedora e somente se acumulou porque a obrigação não foi cumprida no prazo determinado.

Dessa forma, inexistindo prova de cumprimento tempestivo, de justa causa para o inadimplemento ou de desproporcionalidade concreta do montante, deve ser preservada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou as astreintes consolidadas em
R$ 50.000,00
, com os consectários fixados na origem.

É como voto.

Belém, 19/06/2026